Tribunal: TJDFT
Processo: 0722164-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO. RESOLUÇÃO 20/2021. PROCESSAMENTO NÃO ADMITIDO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto em face da decisão que negou conhecimento ao Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado após o julgamento de mérito do Recurso Inominado.
2. O fato relevante. A agravante sustenta que a formulação do Pedido de Uniformização após o julgamento do mérito do recurso é possível, pois, antes do julgamento “não haveria o que se falar em pedido de uniformização de jurisprudência, haja vista que a sentença de primeiro grau fora proferida exatamente nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo que só o acórdão proferido pela nobre Turma Recursal é que apresentou a contrariedade”. Requer, assim, a reforma do acórdão para que seja aplicado o entendimento que, em seu entender, prevalece perante o Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a formulação de Pedido de Uniformização de Jurisprudência após o julgamento do mérito do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito das Turmas Recursais, o Pedido de Uniformização de Jurisprudência é iniciado mediante incidente com a finalidade de uniformizar divergência na interpretação da lei sobre direito material. O pedido, quando suscitado pelas partes, deve ser formulado, nos próprios autos, quando das razões ou da resposta ao recurso, de modo que o relator possui a atribuição regimental de não admitir o processamento do Pedido de Uniformização quando ele for suscitado após o julgamento de mérito recursal (art. 91, inc. I e art. 92, inc. I, Resolução TJDFT n. 20/2021).
5. No caso em exame, constata-se que a agravante suscitou o Pedido de Uniformização somente após o provimento do Recurso Inominado interposto pela parte agravada e, a toda evidência, pretende utilizá-lo como sucedâneo recursal ao confessar que o pleito se justifica pelo resultado do julgamento, que não lhe convém.
6. A própria Turma de Uniformização de Jurisprudência, no entanto, já sacramentou o caráter preventivo do Pedido de Uniformização, de modo a combater o uso indiscriminado do instrumento como recurso: “O incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual que tem por objeto evitar, no âmbito de um mesmo tribunal, a continuidade de interpretações diversas sobre questões jurídicas idênticas, fazendo com que o entendimento interno seja uniforme a partir da adoção da tese jurídica considerada correta, não podendo referido incidente ser manejado pela parte com o claro objetivo de reformar uma decisão jurisdicional já proferida e que lhe foi desfavorável, em razão do seu caráter preventivo, e não, recursal.” (Acórdão 797903, 20130710281347UNJ, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 16/06/2014).
7. Nesse cenário, revela-se manifestamente incabível o incidente suscitado, razão pela qual deve ser mantida a decisão de indeferimento do processamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não provido. Decisão recorrida mantida.
9. Pedido de Uniformização de Jurisprudência não admitido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução 20/2021, arts. 91, inc. I e 92, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 797903, 20130710281347UNJ, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 16/06/2014.